Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752604-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RIBEIRO SCHAYDER AGRAVADO: LESLIE CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA RIBEIRO SCHAYDER contra decisão (Id. 22237551 - Págs. 4/5) que, em execução de título extrajudicial proposta pela ora agravante em face de LESLIE CASTRO DE SOUZA, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD; bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, a exequente alega que a utilização do sistema SERASAJUD confere maior celeridade e efetividade à tutela jurisdicional. Aduz que a própria executada reconhece o débito, tendo inclusive feito proposta de acordo para pagamento, contudo, após concordância da exequente, permaneceu inadimplente. Assevera que todas as tentativas de busca de bens da devedora passíveis de penhora restaram infrutíferas. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, verossimilhança das alegações, decorrente de amparo legal e jurisprudencial; e perigo de dano, diante do esgotamento de medidas disponíveis para a busca de bens e constrições, tendo havido, inclusive, determinação de suspensão do feito, com base no artigo 921, inciso III, do CPC. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a inclusão dos dados da executada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 22237553 e 22237554. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. A exequente agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do sistema SERASAJUD pelo juízo, pois se limitou a alegar que os meios de localização de bens e de constrição foram esgotados. Além disso, em risco inverso, a concessão da antecipação da tutela esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora